Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE COOPERAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO E LIQUIDEZ FINANCEIRA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de comprovação documental robusta e atualizada da hipossuficiência, destacando a existência de patrimônio relevante e a inércia do agravante em apresentar os documentos solicitados no prazo judicialmente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão quanto à análise do pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos e à distinção entre patrimônio e liquidez financeira para fins de aferição da hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, destacando que o pedido de dilação de prazo foi protocolado após o término do prazo concedido e após a prolação de sentença, evidenciando inércia do agravante.
4. A ausência de manifestação específica sobre o pedido de dilação de prazo intempestivo não compromete a validade do julgado, que permanece devidamente fundamentado.
5. O princípio da cooperação exige observância dos prazos processuais e atuação diligente, não se compatibilizando com pedidos intempestivos que retardam indevidamente o processo.
6. Quanto à distinção entre patrimônio e liquidez financeira, o acórdão analisou os elementos constantes dos autos e concluiu pela existência de patrimônio relevante, afastando a presunção de hipossuficiência diante da ausência de documentação atualizada e suficiente para demonstrar indisponibilidade de recursos.
7. O prequestionamento é considerado presente pela interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, sendo suficiente a fundamentação para afastar os vícios apontados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 6o, 98, 139, VI, 489.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.